Tribunal: TJMT
Processo: 8010092-16.2012.8.11.0092
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010092-16.2012.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBENS DA SILVA FONSECA - CPF: 174.228.091-91 (RECORRENTE), ROBLESEK FERREIRA BARBOSA - CPF: 802.045.891-34 (ADVOGADO), VIACAO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.016.179/0003-08 (RECORRIDO), POLLYANA DE PAULA E SILVA - CPF: 926.120.831-20 (ADVOGADO), RAFAEL PATRICK FRANCISCO - CPF: 011.853.871-37 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO MIRANDA MELLO - CPF: 057.736.558-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença

ou

pelo

julgamento
dos Embargos de
Declaração
,
não

há
interesse
recursal

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023 e
STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022
)
.
A
pretensão

consistente
no
exame

pelo

juízo
de
origem
dos
pleitos

formulados
antes da
sentença

não

merece

conhecimento
, visto que
o

juízo
a quo
já

reconheceu

a

omissão

em

julgamento
de Embargos de
Declaração
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor
remanescente
da
execução
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
8010092-16.2012.8.11.0092

Origem
:
N
ÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
RUBENS DA SILVA FONSECA

Recorrido
:
VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RUBENS DA SILVA FONSECA

requereu
o
cumprimento
de
sentença

em
face de
VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA
.

Valor
exequendo

foi

parcialmente

quitado
(ID 190546040/PJe2) e o
trâmite
processual
continuou
para a
satisfação
do valor
remanescente
.

Houve nova tentativa de penhora online (ID 190546040/PJe2), mas esta restou frustrada pelo fato
de a
parte reclamada não possuir relacionamento financeiro.

A
parte

credora

formulou

inúmeros

pedidos
no ID 190546070/PJe2 e,
em

seguida
,
foi

proferida

sentença
,
extinguindo

a

execução

por

ausência
de bens
passíveis
de
penhora
(ID 190546070/PJe2).

A parte credora interpôs Embargos de Declaração (ID 190546070/PJe2) e Recurso Inominado (ID 190546070/
PJe2
).

Os
Embargos de
Declaração

foi

julgado
no ID 243532681/PJe2,
reconhecendo
o
vício

na

sentença
, com o
argumento
de que
a

execução

foi

extinta

sem

a

análise
de
pedidos

formulados

pelas
partes.

Mesmo
com
os
Embargos de
Declaração

favorável
, a
parte

credora

interpôs
novo
Recurso

Inominado
.
Sustentou
que
a

execução

não

pode
ser
extinta
, pois o
juiz
de
primeiro

grau

não

examinou

vários

os

pleitos

formulados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Ausência
de interesse
recursal
.

Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença

ou

pelos
Embargos de
Declaração

julgado

pelo

primeiro

grau
,
não

há
interesse
recursal
.

Neste
sentido
é o
entendimento

jurisprudencial

pacificado
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal (
AgInt
no REsp n. 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Primeira Turma,
DJe
de 24/11/2022).
2. Hipótese em que a pretensão da parte agravante foi acolhida quando do julgamento monocrático dos embargos de declaração, não havendo sucumbência em relação ao ponto do seu inconformismo, devendo ser reconhecida a ausência de interesse recursal.
3. Agravo interno
nãoconhecido
.
(STJ
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.
1.
Não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de interesse
recursal
(
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1.501.356/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111/RJ, Rel.
Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
10/12/2019,
DJe
16/12/2019).
2.
Agravo
Interno do particular
não

conhecido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)

No presente caso, nota-se que a pretensão do recorrente consistente no exame dos seus pedidos formulados e ainda
não analisados
pelo juízo de primeiro grau, todavia, no primeiro grau foi acolhido os Embargos de Declaração interpostos pela parte credora, reconhecendo que ainda há pedidos pendentes de análise.

Por
esta

razão
, o
recurso

não

merece

conhecimento

por

ausência
de interesse
recursal
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor
exequendo

remanescente
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 243532687
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

Devolvam
-se
os
autos
a

origem
para que
o

juízo
de
primeiro

grau
examine
os

pleitos

formulados
no ID 190546070/PJe2 (de 25/10/2022),
como

expressamente

reconhecido
no
julgamento
dos Embargos de
Declaração
(ID 243532680, de 20/08/2024).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024